Tribunal: TJSP
Processo: 1011088-24.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de inclusão indevida do nome do autor perante órgãos de proteção ao crédito. Débito decorrente de acordo firmado entre as partes. Valor do débito que não corresponde ao valor inserido em órgãos de proteção ao crédito.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de inclusão indevida do nome do autor perante órgãos de proteção ao crédito. Débito decorrente de acordo firmado entre as partes. Valor do débito que não corresponde ao valor inserido em órgãos de proteção ao crédito. Existência de irregularidade formal, em contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros – 2. Dano moral não caracterizado. Existência do débito comprovada, porém, em valor diverso do lançado em cadastro restritivo – Sentença reformada em parte para determinar a exclusão do apontamento – Sucumbência recíproca caracterizada - Recurso parcialmente provido.